Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726309-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: GUSTAVO NOVARA MONCLAR GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por GUSTAVO NOVARA MONCLAR GONCALVES: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por GUSTAVO NOVARA MONCLAR GONCALVES em desfavor de UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde comercializado pela parte requerida desde 06/01/2023. Aduz que, em 2018, foi diagnosticado com transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco, tendo "(...) histórico de alucinações auditivas, rebaixamento importante de humor, desorganização importante do comportamento e catatonia, apresentando risco para si quando não está em uso de medicação.". Diz que passou por tratamento com Olanzapina 20mg ao dia, Risperidona, Paliperidona oral, Haloperidol, Fluoxetina, Venlafaxina, sendo que a medicação em comento não surtiu o efeito desejado. Alega que, diante do quadro, seu médico indicou o uso de PALMITATO DE PALIPERIDONA (nome comercial INVEGA SUSTENA), suspenção injetável de liberação prolongada. Discorre que o tratamento se iniciou no dia 11/04/23, uma injeção de INVEGA SUSTENA de 150 mg, seguida de outra injeção, no dia 18/04/23, de INVEGA SUSTENA de 100 mg e no dia 18/05 outra injeção de INVEGA SUSTENA 100MG, sendo que as aplicações se dão em ambiente hospitalar. Sustenta que, para continuidade do tratamento, foi indicada a aplicação de doses subsequentes nos seguintes termos: protocolo com o medicamento (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 100mg, mensais) e dose de manutenção a ser utiliza 1x por mês de (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 150mg, mensais). Narra que a requerida se negou a fornecer a medicação em virtude da não previsão na RN 465/2021 da ANS. Argumenta que tal negativa se mostra ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Seja concedida, inaudita altera pars, a antecipação de tutela, determinando-se que a requerida forneça ou autorize imediatamente o tratamento prescrito pelo médico, qual seja, protocolo com o medicamento (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 100mg, mensais) e dose de manutenção a ser utiliza 1x por mês de (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 150mg, mensais), bem como, que arque com todas as despesas decorrentes do procedimento, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em primeira análise, que a razão assiste à parte autora. O relatório médico de id. 159738048 demonstra a indicação do tratamento solicitado pela parte autora. Cumpre destacar que a RN 465 da ANS estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Em consulta à referida Resolução, se verifica que o medicamento solicitado pela autora, qual seja, PALMITATO DE PALIPERIDONA, não consta como de fornecimento obrigatório. Não obstante, assim dispõe o artigo 10, §13 da Lei n. 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) O medicamento em questão é registrado e aprovado pela ANVISA para o tratamento que busca o autor, conforme documentação de id. 159738053, o que, à princípio, atende o disposto no inciso II acima descrito. De outra feita, junta a parte autora diversos pareceres do NATJUS corroborando a recomendação da utilização do medicamento para tratamento da enfermidade narrada, bem como indicando farta bibliografia que comprova sua eficácia (documentos de id. 159738057). Essas notas do NATJUS, além de reforçar há existência de recomendação do uso do medicamento, trazem estudos de comprovação científica do manejo do fármaco para tratamento da enfermidade, o que atende, neste primeiro olhar, ao inciso I acima transcrito. Tem-se, assim, em primeira análise, que o pedido do autor atende aos requisitos do artigo 10, §13 da Lei n. 9.656/98, motivo pelo qual a tutela deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça ou autorize imediatamente o tratamento prescrito pelo médico do autor, qual seja, protocolo com o medicamento (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 100mg, mensais) e dose de manutenção a ser utiliza 1x por mês de (PALMITATO DE PALIPERIDONA, suspensão injetável de liberação prolongada de 150mg, mensais), bem como, que arque com todas as despesas inerentes do procedimento, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada, inicialmente, à R$ 10.000,00. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DO réu UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CPF/CNPJ: 75.222.224/0001-47 , pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Endereços eletrônicos objeto da diligência: a) (043) 3375- 6100 Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Fica autorizada, desde já, caso necessário, a pesquisa do endereço do requerido(s) por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que (i) que não tem obrigação de custear materiais e medicamentos de uso domiciliar; (ii) que há previsão legal e contratual de vedação de fornecimento de material e medicamento de uso domiciliar; (iii) que o contrato é claro ao limitar a cobertura aos procedimentos que constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (iv) que o tratamento do Agravado é eletivo e não de urgência ou emergência; e (v) que o diagnóstico do Agravado, de 2018, o que descaracteriza a urgência da medida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para cassar a decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 48548213). É o relatório. Decido. Operadoras de planos de saúde em princípio não estão obrigadas a fornecer medicamento para tratamento domiciliar, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998. Todavia, até que se elucide, numa cognição mais ampla, as particularidades da prescrição e a modalidade de tratamento, deve ser mantida a tutela provisória concedida, tendo em vista o quadro clínico descortinado no relatório médico de fls. 1/2 ID 159738048 dos autos de origem: “Atesto para os devidos fins, que, Gustavo Novara Monclar Gonçalves, HD:F25.0 (CID-10) encontra-se em tratamento sob os meus cuidados. Na avaliação obtida através de anamnese, questionários e parecer de avaliação psicológica, foi possível caracterizar um quadro sintomático complexo com sérias complicações na sua vida diária, nos relacionamentos familiares e sociais, levando a um alto grau de sofrimento e prejuízo do funcionamento social e profissional. Tem histórico de alucinações auditivas rebaixamento importante do humor, desorganização importante do comportamento e catatonia, apresentando risco para si quando não está em uso de medicação. Paciente apresenta pobre crítica da doença, baixa adesão ao uso de medicação via oral, interrompe o tratamento com frequência o que ocasiona recaída do quadro psicótico e traz potencial risco de sequelas. Sem o uso de uma medicação para controle adequado do quadro, o paciente apresenta riscos iminentes, mas em vigência da medicação antipsicótica o paciente retoma sua autonomia, conseguindo realizar atividades, melhorando inclusive o aspecto psicológico do paciente pela redução do estigma em seu meio social. A medicação solicitada apresenta meia vida considerada alta, auxiliando no manejo do quadro do paciente e evitando assim recaídas frequentes, e consequentes internações. Peço ajuda para liberação de: Palmitato de Paliperidona, suspensão injetável de liberação prolongada, comercialmente utilizando o nome fantasia de INVEGA SUSTENNA, injeção mensal quando de sua manutenção. Tal medicação é de alto custo, não dispensada pelo governo, sem similar ou genérico no mercado, de suma importância para a saúde do referido paciente. O paciente usará a medicação continuamente, pois a doença não apresenta cura, tal como outras doenças crônicas. Para início de tratamento, foi necessário ser feito no dia 1, uma injeção de Palmitato de Paliperidona de 150mg, seguida de outra injeção, no dia 8, de Palmitato de Paliperidona 100mg, conforme descrito em protocolos bem fundamentados de início de tratamento, para assim se atingir pico plasmático do fármaco e se ter segurança da remissão dos sintomas e seguir manutenção posterior com as demais doses subsequentes (de Palmitato de Paliperidona, suspensão injetável de liberação prolongada de 100mg, mensais). Dose a qual deverá permanecer utilizando 1 x por mês (Palmitato de Paliperidona, suspensão injetável de liberação prolongada de 150 mg, mensais) O acompanhamento clínico será feito mensalmente para monitoramento dos efeitos colaterais e da evolução dos sintomas e sinais. O uso desta medicação é um tratamento reconhecido e comprovado cientificamente em âmbito nacional e internacional, mas ainda não incorporado amplamente pelo sistema de saúde brasileiro. Muitos avanços na saúde não são acompanhados pela burocracia administrativa, fato esse que não pode excluir pacientes do SUS e os pacientes de baixa renda de tratamentos já oferecidos há tempos pela iniciativa privada. TERAPIA MEDICAMENTOSA ANTERIORMENTE UTILIZADA Olanzapina 20mg ao dia, Risperidona, Paliperidona oral, Heloperidol, Fluoxetina, Venlafaxina. Todas as terapias citadas acima não ofereceram ao paciente uma resposta favorável. O paciente apresentou recaídas, mesmo estando em uso destas, pois o mesmo se recusa a tomar medicação oral, o que é uma característica da doença (falta de adesão).” Nesse contexto, conclui-se pela probabilidade do direito do Recorrido e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos cuja presença respaldam a tutela de urgência deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se Brasília – DF, 04 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator